Tribunal: STF
Processo: ARE 1490968
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Prefeito do Município de Salgueiro/PE formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 6) contra capítulo de acórdão da Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco (eDoc 3). A ementa deste julgamento possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. INSURGÊNCIA. INCISOS VII, VIII E X, DO §3º, DO ART. 83, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, PROMULGADA PELA CÂMARA DOS VEREADORES DE SALGUEIRO. DISPOSITIVO QUE INSTITUI DIREITO A ESTABILIDADE FINANCEIRA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 19, §1º, IV DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. PRECEDENTES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. EX NUNC. SEGURANÇA JURÍDICA E VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.



    [...] 



    Assevera, o recorrente, em síntese, que o pronunciamento questionado viola preceitos constitucionais especificamente por ter modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos incisos VII, VIII e X, e do § 3º, ambos do art. 83 da Lei Orgânica do Município de Salgueiro/PE.



    Frisa, nesse contexto, que “o Recurso Extraordinário diz respeito tão somente à modulação dos efeitos temporais da decisão proferida, devendo-se manter inalterado o entendimento acerca da inconstitucionalidade da norma objeto da demanda” (eDoc 6, fl. 7).



    Ao final, requer o provimento do recurso nos termos de suas razões recursais.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Segundo Vice- -Presidente da Corte Estadual (eDoc 9), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 10), com refutação do fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, entendo que, para rever o posicionamento da adotado pela origem quanto à modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade da norma municipal, proferida pelo Órgão Especial do Tribunal pernambucano, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a avaliação do quadro normativo infraconstitucional local.



    Esse contexto faz atrair a aplicação, à espécie, do teor dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo e obstar, assim, a admissibilidade do apelo extraordinário.



    Nessa mesma direção e em situação fronteiriça, cito o que restou decidido no ARE 1.130.563 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; no RE 1.406.266 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; e no RE 1.395.842 ED-AgR, Relator o ministro Roberto Barroso, do qual transcrevo parte da ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. SÚMULA VINCULANTE 43. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    [...]



    3. Quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida na origem, para dissentir dos argumentos do acórdão recorrido e chegar às pretensões defendidas pela parte agravante, é imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame de fatos e provas, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 



    4. Agravo a que se nega provimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ante se tratar de recurso interposto em processo de controle concentrado de constitucionalidade na origem, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente